Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000304-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ATAKTUDO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 04.789.448/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVANGELISTA DUARTE - CPF: 763.420.501-04 (AGRAVADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), DANI MUSSA SARAH - CPF: 057.397.357-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – I
NOVAÇÃO RECURSAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: (i) obscuridade, (
ii
) omissão, (
iii
) contradição e/ou (
iv
) erro material.

2.
De acordo com o entendimento do c. STJ,
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021)
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida-se de
recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto para manter a cobrança da obrigação tributária acessória por omissão de entrega à GINF de nota fiscal GINF2 da CDA n. 20153917.

E ainda, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a condenação em honorários, a fim de que fossem observados os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, sobre o valor do proveito econômico, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, uma vez que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados proporcionalmente sobre o número de executados.

Instado para apresentar suas contrarrazões, o embargado quedou-se inerte (Id. 223938679)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto para manter a cobrança da obrigação tributária acessória por omissão de entrega à GINF de nota fiscal GINF2 da CDA n. 20153917.

E ainda, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a condenação em honorários, a fim de que fossem observados os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, sobre o valor do proveito econômico, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, conforme se extrai da petição inicial do presente recurso de agravo de instrumento, a parte ora e
mbargante tinha por desiderato:
(i)
tornar exigível a cobrança da multa pecuniária atinente a omissão de entrega da nota fiscal; e
(
ii
)
reformar o percentual arbitrado a título de honorários, uma vez que considera a fixação aplicada pelo d. Juízo
a quo
em desacordo com o dispositivo legal pertinente.

Quanto ao
segundo ponto,
o pedido era direcionado para
reforma da base de cálculo fixada pelo Juízo de origem
para cômputo dos honorários, qual seja
o valor atualizado da causa, para o proveito econômico obtido
, que consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o acolhimento do recurso, expressamente consignado no acórdão ora embargado
.

Agora, por outro lado, a parte se insurge contra a suposta necessidade de fracionamento da condenação dos honorários entre o número de executados, inovando em pedido e causa de pedir.

A respeito, de acordo com o entendimento do c. STJ, vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC
/2015, art. 1.022).

2. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024